Tribunal: TJSP
Processo: 0001137-31.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001137-31.2018.8.26.0537, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é apelante ANTONIO JEFFERSON
PIMENTEL SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram parcial provimento ao apelo, a fim de reconhecer o
concurso formal impróprio de delitos e, também, para reduzir
as penas impostas a ANTONIO JEFFERSON PIMENTEL SOUSA
para sete anos e oito meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de dezesseis dias-multa, no valor unitário
mínimo, atualizado, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0001137-31.2018.8.26.0537 VOTO No 44884
Comarca: São Bernardo do Campo (Ação Penal no 0001137-31.2018.8.26.0537)
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal
Juíza Prolatora da Sentença: Lizandra Maria Lapenna
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: ANTONIO JEFFERSON PIMENTEL SOUSA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
ANTONIO
JEFFERSON
PIMENTEL SOUSA, inconformado com a r.
sentença que o condenou às penas de nove
anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de vinte e
um dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso nos artigos 244-B, caput, da Lei
no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A,
inciso I, na forma do artigo 69, ambos do
Código Penal, apela (fls. 251/254) postulando
absolvição,
sob
alegada
insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer: a) a
desclassificação da conduta imputada para o

crime de furto; b) “a aplicação da agravante
do concurso em 1/6” (fls. 253); e, c) a fixação
da modalidade prisional inicial aberta.
Contra-arrazoados os apelos
(fls. 257/262), em seu parecer a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou “pela
redução
do
coeficiente
de
aumento
na
terceira fase e não provimento do apelo do
réu” (fls. 269/273).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória
que, no dia 25 de junho de 2018, por volta de
15h00min, na Avenida Corredor ABD, cidade e
Comarca de São Bernardo do Campo/SP, o
apelante, agindo em concurso com o menor
infrator Gustavo Henrique Estevam Ormonde,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça

consistente em emprego de arma de fogo , o
veículo
“Fiat/Fiorino”,
placas
EZL-5062,
pertencente
ao
ofendido
Marcus Vinicius

Ribeiro de França.
Ainda segundo a denúncia,
nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço
acima descritas, o acusado corrompeu o
adolescente
Gustavo
Henrique
Estevam
Ormonde, com ele praticando infração penal.
A condenação do recorrente
era de rigor e deve prevalecer.
Na fase policial (fls. 09), o réu
confessou a prática infracional. Em Juízo (fls.
190),
contudo, retratou-se, negando as imputações. Porém, sua versão
exculpatória restou desmentida no conjunto
probatório.
Com efeito, analisando-se os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecutio criminis, verifica-se que, na
espécie, acham-se bem provadas a autoria e a
materialidade delitiva (fls. 08, 23/27, 28, 29 e
30), cabendo salientar que os milicianos Cesar
Augusto de Oliveira (fls. 06 e 186) e Fernando
Henrique
Pereira
Agobiti
(fls.
07)

responsáveis pelo atendimento da ocorrência

confirmaram terem efetuado a prisão em
flagrante
do
apelante,
o
qual
confessou
prontamente “o roubo junto com um menor e
ainda indicou o local em que esse menor
morava” (fls. 186).
Mister
esclarecer-se,
nesse
passo, que o policial não está legalmente
impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, não trouxe o
acusado qualquer prova que pudesse ilidir a
sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos

processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciado, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o recorrente praticou, com vontade livre e
consciente, os ilícitos que lhe são irrogados,
quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, das
condutas em tela, bem assim (ii) inexistir, na
espécie, circunstância apta a excluir os crimes
ou isentar o agente de pena, e, por fim, (iii) a
responsabilidade do réu em aludidos eventos
delituosos
não se verificando, portanto, a
existência de mácula alguma neste instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo

sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento.
De outra parte, razão não
assiste
à
defesa
quando
acena
com
a
desclassificação da conduta irrogada para o
delito de furto, pois demonstrada, na espécie,
a intenção de subtração de coisa alheia móvel
e a grave ameaça caracterizadora do crime de
roubo.
Contudo,
no
tocante
às
reprimendas impostas, a r. sentença demanda
reparo.
Inicialmente, verifica-se que,
diante das circunstâncias e consequências da
hipótese vertente (que em nada discrepam
daquilo que sói acontecer), as penas-base
foram
fixadas
nos
patamares
mínimos
cominados às espécies.

Em
seguida,
embora
presente, a atenuante genérica da menoridade
relativa deixou de produzir efeitos sobre as
sanções,
por
já
se
encontrarem
nos
respectivos pisos normativos (Súmula no 231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, relativamente ao crime de
roubo, presentes as causas de aumento do
concurso de agentes e emprego de arma, há
que se aplicar, apenas e tão-somente, a fração
exasperadora de 2/3 (dois terços), ex vi do
disposto no artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal
não havendo, por outro lado,
cogitar-se da cominação do índice de elevação
de 1/6 (um sexto), como pretendido pela
combativa
defensoria
,
totalizando
as
reprimendas, assim, seis anos e oito meses de
reclusão e pagamento de dezesseis dias-
multa, no valor unitário mínimo, atualizado.
Já em relação ao delito de
corrupção de menores, à míngua de causas de
aumento ou diminuição a serem valoradas, a
pena totaliza um ano de reclusão.

Ao depois, presente a regra
inscrita no artigo 70, caput, segunda parte, do
Código Penal e não aquela definida no artigo
69 do mesmo Codex, eis que, in casu, ambos
os ilícitos foram praticados mediante uma só
ação
dolosa
e
resultaram
de
desígnios
autônomos , as sanções totalizam sete anos e
oito meses de reclusão e pagamento de
dezesseis diárias, no piso legal, corrigido.
A seguir, diante do quantum
de reprimenda prisional imposto ao apelante,
queda-se inviabilizada a sua substituição por
restritivas de direitos (artigo 44, caput, inciso
I, do Código Penal) ou a concessão da
suspensão condicional da pena (artigo 77,
caput, do Estatuto Repressor).
Finalmente,
quanto
ao
regime prisional imponível à espécie, insta
conservar-se a adoção da modalidade inicial
fechada,
pois,
inobstante
a
fixação
do
paradigma no patamar mínimo cominado à
espécie e o tempo de prisão provisória do
agente, tem-se que a opção pelo módulo
carcerário mais rigoroso atendeu, sobretudo

em virtude da gravidade concreta dos fatos em
apreço, ao disposto no artigo 33, § 3o, do
Código Penal, não havendo, dessarte, falar-se
na incidência, in casu, das Súmulas nos 269 e
440 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
718 e 719 do Pretório Excelso, tampouco do
regramento contido nos artigos 33, § 2o, e 59,
ambos do Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do
Código de Processo Penal (acrescentado pela
Lei no 12.736/12).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, a fim de
reconhecer o concurso formal impróprio de
delitos e, também, para reduzir as penas
impostas a ANTONIO JEFFERSON PIMENTEL
SOUSA para sete anos e oito meses de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado,
e
pagamento de dezesseis dias-multa, no valor
unitário mínimo, atualizado, mantendo-se, no
mais, a r. sentença.

GUILHERME G. STRENGER
Relator